Tribunal: TJES
Processo: 5003484-02.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003484-02.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAIO AUGUSTO ARAUJO PORTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES D
O PEDIDO REVISIONAL.

UTILIZAÇÃO COMO
NOVO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS
.
INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS NOVOS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1.
A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2.
O
entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça, é da impossibilidade de se proceder
a
nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que tenha a defesa comprovado a existência de novo elemento apto a modificar
a conclusão
expos
t
a de maneira clara e devidamente fundamentada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

3
. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO DAS
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003484-02.2024.8.08.0000

REQUERENTE: KAIO AUGUSTO ARAÚJO PORTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
pro
posta
por

KAIO AUGUSTO ARAÚJO PORTO
(ID
7719552
)
em face do acórdão proferido nos autos d
a Ação Penal
nº 000
2669
-
19
.20
22
.8.08.00
14
, com fundamento no art. 621, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A
defesa
afirma

que
o requerente
fora condenado
como incurso nas sanções do art. 33,
capu
t,
c
/
c

art. 40, IV, ambos
da Lei nº 11.343/06, à
pena de
0
9
(
nove
)
anos
e 08 (oito) meses
de reclusão,
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de 966 (novecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Almeja, em síntese, a
sua
absolvição em relação a apreensão de 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, já que não foram encontradas em sua posse,
o afastamento
da causa de aumento de pena (art. 40, IV, da
Lei nº 11.343/06
) e
o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Compro
vado
o trânsito em julgado
(
ID
7
960030
)
.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º do CPP, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional,
diante da inadequação da via eleita
(ID
8085239
).

Pois bem.

Compulsando detidamente
o caderno processual, verifico que os argumentos lançados pela combativa defesa já
foram exaustivamente apreciad
o
s e superad
o
s nos autos originários,
devendo ser reconhecida a
inadequação da via eleita.

Ora,
como se sabe,
a revisão criminal subsom
e-se
às taxativas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, somente será deferida quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso de Lei ou à evidência dos autos, ou, se se fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Logo, é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, como se fosse uma nova apelação.

Na espécie,
pertinente reproduzir parcialmente a sentença
recorrida
, apenas quanto aos pontos levantados pel
a defesa
:

“
(...
)
Inicialmente, verifico que, além do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público também imputou ao denunciado o delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, eis que mantinha no interior de sua residência 08 (oito) munições calibre .38, 01 (uma) munição ponta oca do mesmo calibre, 02 (duas) munições calibre .32 e 01 (uma) munição ponta oca calibre .380.

To
davia, analisando os autos, verifico que as munições foram apreendidas no contexto do tráfico de drogas, vez que o denunciado, segundo narrado na denúncia, além das munições, também
trazia consigo 14 (quatorze) buchas de maconha, bem como mantinha em depósito em sua residência, mesmo local em que as munições foram encontradas, outras 24 (vinte e quatro) buchas de maconha.

Assim, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, promovo a
emendatio libelli
para atribuir definição jurídica diversa ao crime de porte irregular de arma de fogo, narrado na denúncia,
para o fim de analisá-lo como a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
.

(...)

A materialidade do delito restou inconteste, através do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão de fls. 15/16, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fl. 18 e Laudo Toxicológico definitivo de fl. 94.

No que se refere a autoria criminosa, importante esclarecer que o crime pelo qual o acusado responde, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não tutela apenas as condutas de vender, expor à venda, oferecer, entregar para o consumo ou fornecer drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal/regulamentar, mas também inclui como condutas criminosas os atos de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever e ministrar. (...)

Impende destacar, que o depoimento prestado por agente de polícia possui idoneidade e seu valor probante é de suma importância para a comprovação da autoria delitiva, sobretudo quando aliado a outras provas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Coaduna-se a isso, o fato de terem sido apreendidos, no interior da residência do denunciado, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro, diversas sacolinhas do tipo chup-chup e um caderno com anotações de contabilidade, materiais comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

(...)

Deixo de aplicar o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei
nº
11.343/06, considerando que o denunciado respondeu a atos infracionais na Vara da Infância e Juventude desta comarca, sendo alguns análogos ao crime ora apurado, além de terem sido apreendidas munições na sua residência, o que, aliado às já citadas imagens do réu ostentando armas de fog
o,
demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não faz
jus
ao benefício pleiteado.
(...).”

Em sede de
apelação, este E. Tribunal assim dispôs:

"(...) Inicialmente, a defesa almeja absolvição, por ausência de provas acerca da prática do delito. Afirma, para tanto, que policiais militares cometeram flagrante forjado, razão pela qual pugna pela nulidade das provas colhidas.

No entanto, verifica-se que a materialidade foi devidamente comprovada, sobretudo por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão (fls. 15/16), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 18) e Laudo Toxicológico definitivo (fl. 94).

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, ficou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas:

(...)

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório. (AgRg no AREsp n
º
2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Portanto, entendo a abordagem policial foi devidamente justificada, tendo em vista que policiais militares, ao receberem informação de que o apelante estaria no local dos fatos, se dirigiram até o local, quando visualizaram o réu, que tentou empreender fuga e dispensou uma sacola contendo entorpecentes ilícitos.

Somado a isso, os militares reconheceram o recorrente como sendo envolvido no tráfico de drogas da região, após visualizarem vídeos deste ostentando armas de fogo. Por esses motivos não há que se falar em flagrante forjado, ou ilicitude das provas.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Mais adiante, entendo que foi devidamente afastada a causa de diminuição, eis que, conforme apontado pelo Magistrado, o apelante respondeu a atos infracionais, sendo alguns análogos ao crime de tráfico de drogas, fato este que, aliado à apreensão de artefatos como balança de precisão, sacolas para acondicionamento, caderno com anotações contábeis, demonstram sua dedicação às atividades criminosas. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.366.753/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023)

Tampouco merece razão ao pleito defensivo, quanto ao decote da causa de aumento de pena, eis que restou plenamente demonstrado que o material bélico apreendido nos autos era destinado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes. (...)”

Nesse contexto, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça, é da impossibilidade de se proceder a nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que tenha a defesa comprovado a existência de novo elemento apto a modificar a conclusão exposta de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim, a irresignação do
r
equerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Nessa linha,
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária
ao processo penal
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Pelos motivos expostos,
não conheço
d
a Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.